Tribunal: CARF
Processo: 11080.729386/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729386/2014-12
ACÓRDÃO
3102-003.194 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LTA RH INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE
Procede o indeferimento, por duplicidade, do pedido de ressarcimento,
visto que o crédito pleiteado já havia sido objeto de pedido anterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.194 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729386/2014-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-82.086, proferido
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo – DRJ/SPO, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade para manter a negativa de homologação de compensação.
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do voto da Primeira Instância.
4. O processo em exame versa sobre pedido de ressarcimento de crédito de Cofins relacionado a
receitas não tributáveis auferidas no mercado interno, apresentado em 28/04/2014 (fls. 107/109).
5. O referido crédito, no montante de R$ 16.005,97, foi apurado no 4° trimestre de 2010.
6. Em despacho decisório eletrônico exarado em 19/08/2014 (fl. 130), a DRF de Porto Alegre
indeferiu o pedido de ressarcimento, afirmando tratar-se de solicitação em duplicidade, tendo em
vista que o direito creditório nele pleiteado já fora objeto de pedido de ressarcimento anterior,
apresentado em 31/01/2011 (fls. 99/102).
7. Intimada da decisão por via postal em 26/08/2014 (fl. 131), apresentou a contribuinte em
24/09/2014 — tempestivamente portanto — a manifestação de inconformidade anexa às fls. 2/7,
acompanhada de vários documentos (fls. 8/96), na qual alega em síntese que:
a) houve erro material no pedido de ressarcimento anterior, porque não pediu todo o crédito
disponível no período, mas apenas aquele que pretendia utilizar em compensação;
b) como comprovam os documentos anexos, os créditos objeto do pedido apresentado em
31/01/2011, no montante de R$ 301.057,57, utilizados em compensação com o IRPJ a pagar, se
referem a retenções na fonte de Cofins feitas na forma do art. 30 da lei n° 10.833/2003;
c) já o valor pleiteado no pedido de ressarcimento em exame se refere a créditos de Cofins oriundos
de vendas não tributadas no mercado interno (art. 17 da lei n° 11.033/2004), não utilizados até o
primeiro trimestre de 2014;
d) trata-se, portanto, de créditos de origem diversa, não obstante serem oriundos de sobras do
cálculo das contribuições mensais;
8. Encerrando o arrazoado, requer o deferimento do pedido de ressarcimento, bem como a
homologação das compensações vinculadas ao crédito pleiteado.
9. Requer também a suspensão da exigibilidade do crédito tributário vinculado ao presente processo
administrativo até julgar-se em definitivo a manifestação de inconformidade.
10. É o relatório
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE
Procede o indeferimento, por duplicidade, do pedido de ressarcimento, visto que o crédito pleiteado
já havia sido objeto de pedido anterior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 04 de maio de
2018, e apresentou Recurso Voluntário no dia 21 de maio de 2018.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente alega o seguinte:
I.
Não existe duplicidade na apuração dos créditos, pois os créditos pleiteados
são aqueles relacionados à alíquota zero, de natureza diferente do primeiro
PER.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.194 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729386/2014-12
3
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade de forma que dele tomo conhecimento.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento referente ao 4o Trimestre/2010,
através do PER no 24353.53701.280414.1.1.11-2756, o qual foi indeferido em razão da duplicidade
de pedido, já que havia pleiteado créditos do mesmo período de apuração (4o Trimestre/2010),
através
do
PER
no
32074.84689.310111.1.1.11-3865,
controlado
pelo
processo
no
11080.904652/2015-83.
O valor do crédito pleiteado no PER de final no 2756, foi de R$ 16.005,97, referente
ao mês de dezembro de 2010, como créditos decorrentes de vendas no mercado interno (art. 17,
da Lei no 11.033/2004), e o valor do crédito pleiteado no PER de final no 3865, foi de R$
301.057,57, referente a dezembro de 2010 e sob o mesmo fundamento.
No processo no 11080.904652/2015-83 o crédito pleiteado foi confirmado apenas
parcialmente no valor de R$ 38.427,71, e teve as compensações homologadas até o limite do
crédito reconhecido, apenas para a PER/DCOMP no 22988.06329.310111.1.3.11-1717.
Segundo o despacho decisório daquele processo, não restou saldo a ressarcir
referente ao 4o Trimestre/2010. O processo seguiu tendo o julgamento sido convertido em
diligência através da Resolução CARF no 3401-002.806, e já consta Informação Fiscal sobre o
resultado da Diligência, nos seguintes termos:
8. 4. Os créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, do período compreendido entre o 2o
trimestre de 2010 e o 1o trimestre de 2011, foram novamente calculados, conforme planilhas em
anexo.
9. Assim sendo, foi apurado o crédito passível de ressarcimento da Contribuição para PIS/PASEP e da
COFINS vinculados às vendas não tributadas no mercado interno e excessos de retenções na fonte de
PIS/PASEP e da COFINS, referentes ao período compreendido entre o 2o trimestre de 2010 e o 1o
trimestre de 2011, conforme planilha abaixo:

(...)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.194 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729386/2014-12
4

A Recorrente alega que possui créditos de três naturezas diferentes. A primeira
decorrente de créditos referentes à alíquota zero, decorrentes da aplicação do art. 28, da Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005, a segunda de vendas no mercado interno sujeito a tributação
normal, e a terceira decorrente de retenção na fonte de vendas para órgãos públicos.
Alega o seguinte em seu Recurso Voluntário:

A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim se manifestou sobre o tema:
12. Como ficou visto no relatório que precede este voto, alega a contribuinte em síntese que o crédito
em discussão não foi objeto do pedido de ressarcimento apresentado em 29/10/2010, o qual,
segundo ela, se referia unicamente a créditos oriundos de retenções na fonte.
13. Tal argumento, entretanto, não procede e por uma razão muito simples. O pedido de restituição
de valores de Pis ou Cofins retidos na fonte não deve ser apresentado por meio do programa
PER/DCOMP, mas de formulário específico, conforme dispunha à época a IN RFB n° 900/2008:
“Art. 12. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando não
for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, poderão
ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados
pela RFB.
(...)
§ 4o A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o formulário Pedido de
Restituição, constante do Anexo I.” (Os negritos são meus)
14. Segundo os arts. 27 e 28 da instrução normativa citada, o programa PER/DCOMP pode ser
utilizado apenas para solicitar o ressarcimento de créditos de Pis e Cofins vinculados a receitas
relativas ao mercado externo ou a receitas não tributáveis auferidas no mercado interno:
“Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do art. 3o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente após o encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de
serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação; ou II
- às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência.
(...)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.194 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729386/2014-12
5
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa jurídica vendedora
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração em meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito
creditório.” (Os negritos são meus)
15. Assim, o pedido de ressarcimento apresentado em 31/01/2011 deve ser interpretado de acordo
com o que nele consta e não de acordo com o que a contribuinte afirma ter sido sua intenção ao
formulá-lo. Conforme se lê nas fls. 99/102, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de Cofins
vinculados a receitas não tributáveis auferidas no mercado interno e apurados no 4° trimestre de
2010.
16. Não há como negar, portanto, que o crédito pleiteado no pedido de ressarcimento em exame já
havia sido objeto do pedido de ressarcimento anterior, o que caracteriza, inquestionavelmente,
solicitação em duplicidade.
17. Saliente-se, por fim, que, antes de lavrar o despacho decisório ora impugnado, a DRF de Porto
Alegre já havia orientado o sujeito passivo a regularizar a situação, informando-lhe como deveria
proceder.
18. Refiro-me ao Termo de Intimação reproduzido na fl. 133, de que ele tomou ciência em
14/05/2014 (fl. 134), que traz a seguinte orientação:
“Solicita-se apresentar pedido de cancelamento para o pedido de ressarcimento em duplicidade e,
sendo o caso, retificar o primeiro pedido de ressarcimento apresentado referente ao mesmo crédito
para nele informar todo o saldo passível de ressarcimento no trimestre”.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 171
DF CARF MF
Original